Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021240-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (APELADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE - CPF: 160.241.411-49 (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1021240-58.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Helio Passadore e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA QUE O EXEQUENTE PROCEDA À HABILITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI – DESCUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À CO-EXECUTADA E SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AO FALECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, § 1o e § 2o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1021240-58.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Helio Passadore e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação executiva movida em desfavor de
Helio Passadore e outro
,
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de habilitação de sucessor processual do
de cujus
.

Inconformado, o apelante sustenta que o espólio é representado pelo inventariante (judicial ou extrajudicial) e que até a sua habilitação nos autos, suspender-se-á o processo pelo prazo mínimo de 2 meses e máximo de 6 meses, nos termos do art. 313, §1o e §2o do CPC, e que na decisão proferida pelo juízo de origem, a Magistrada suspendeu a ação apenas pelo prazo de 20 dias.

Segue sustentando que o exequente estava diligenciando na obtenção de acesso ao inventário do
de cujus
, porém, não obteve êxito.

Afirma que a sentença é infundada, pois extinguiu o processo na integralidade, mesmo havendo co-executada viva, qual seja, a Sra Maria dos Anjos N. Passadore.

Firme nesses argumentos, requer seja a sentença reformada, sendo determinado o prosseguimento do feito em relação à executada Maria dos Anjos N. Passadore e a suspensão do processo em relação ao falecido Helio Passadore, no prazo estabelecido no artigo 313, §1o e §2o, do CPC.

Sem contrarrazões (id. 217322717).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1021240-58.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Helio Passadore e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
moveu ação de execução de titulo extrajudicial n. 1021240-58.2019.8.11.0041, contra
Helio Passadore e outro
, visando o recebimento de seu credito no valor de R$ 542.153,12, objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 201405049.

Após inúmeras diligencias de pesquisas e penhoras realizadas pelo banco exequente na busca da satisfação de seu credito, aportou nos autos informação de que o executado, Sr.
Helio Passadore, veio a óbito em 10.10.2023, consoante certidão acostada no id.

217322656.

Na sequência, a douta magistrada
a quo
, proferiu despacho nos seguintes termos,
verbis
:

“Em que pese o teor da manifestação de id no139135247, diante do anúncio de falecimento do executado - id no 137395368 - Helio Passadore, suspendo o processo por vinte dias, para que o exequente proceda à habilitação nos termos de Lei, pois o espólio é representado em juízo pelo Inventariante e/ou seus herdeiros, com comprovação de parentesco com o "de cujus". Assim, deverá o autor acostar a comprovação do alegado para proceder habilitação. Decorrido o prazo, certifique e conclusos. Cumpra-se”.
(id. 217322665).

O exequente manifestou no id. 217322671, pugnando pela expedição de ofício à 5a Vara de Família e Sucessões desta Comarca, para que informe os dados do inventariante, para que este cumpra com o seu compromisso legal, nos termos do art. 618. I c/c art. 75, VII, CPC.

Em que pese a manifestação do exequente, a douta Magistrada de origem proferiu decisão nestes termos,
verbis
:

“Em que pese o aporte da certidão de óbito e informação por petição, deverá o credor proceder à habilitação nos termos de Lei, pois o espólio é representado em juízo pelo Inventariante (COM COMPROVAÇÃO DO TERMO) ou seus herdeiros, com comprovação de parentesco com o "de cujus", não havendo que se falar em expedição de ofício ao juízo da família como posto. Assim, deverá o autor acostar a comprovação do alegado para proceder habilitação, no prazo legal, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, certifique e conclusos para análise do pedido de id no 141795157-pág. 02, se for o caso.”
(id. 217322673)

Contra a decisão acima, o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1003786-18.2024.8.11.0000, tendo o pleito de tutela antecipada recursal sido indeferido por este Relator, consoante decisão acostada no id.

217322696 - Pág. 32.

Certificado o decurso de prazo quanto ao não cumprimento da habilitação processual pelo exequente, no id. 217322690, a douta magistrada de origem proferiu sentença, julgando extinto o feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (id. 217322692).

Desta decisão, o exequente interpôs Embargos de Declaração, sustentando a omissão no
decisum
, porquanto extinguiu o processo em pendência de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objeto tem relação com a retificação do polo passivo da Execução, em razão do Espólio de Hélio Passadore.

O Declaratório foi rejeitado, consoante decisão acostada no id. 217322700, tendo a Magistrada de origem informado que o referido RAI interposto pelo exequente, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, inexistindo motivo para a suspensão da referida ação ou alteração do
decisum
.

Inconformado, o exequente apela, sustentando que o espólio é representado pelo inventariante (judicial ou extrajudicial) e que até a sua habilitação nos autos, suspender-se-á o processo pelo prazo mínimo de 2 meses e máximo de 6 meses, nos termos do art. 313, §1o e §2o do CPC, e que na decisão proferida pelo juízo de origem, a Magistrada suspendeu a ação apenas pelo prazo de 20 dias.

Segue sustentando que o exequente estava diligenciando na obtenção de acesso ao inventário do
de cujus
, porém, não obteve êxito.

Afirma que a sentença é infundada, pois extinguiu o processo na integralidade, mesmo havendo co-executada viva, qual seja, a Sra Maria dos Anjos N. Passadore.

Firme nesses argumentos, requer seja a sentença reformada, sendo determinado o prosseguimento do feito em relação à executada Maria dos Anjos N. Passadore e a suspensão do processo em relação ao falecido Helio Passadore, no prazo estabelecido no artigo 313, §1o e §2o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que o autor/apelante não formulou qualquer pedido na ação de origem, requerendo a continuidade da execução, bem como a dilação de prazo para o cumprimento da diligência (habilitação da sucessão processual), nos termos do artigo retromencionado.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado/pedido no curso da ação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024